Tribunal: TJDFT
Processo: 0738713-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. TERRA PÚBLICA. ÁREA INSERIDA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO/DIFICULTAÇÃO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONFISSÃO PARCIAL/QUALIFICADA. QUALIFICADORAS DO ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI 6.766/79. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 53, I, DA LEI 9.605/98. INCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovados, por laudo pericial e demais elementos de prova, o fracionamento de gleba com características urbanas, a existência de edificações autônomas e infraestrutura individualizada, bem como a ausência de autorização dos órgãos competentes e de título legítimo de propriedade, configura-se o crime do art. 50, I, da Lei no 6.766/79, com incidência das qualificadoras do parágrafo único, incisos I e II.
2. A tipicidade do art. 50 da Lei no 6.766/79 exige dolo genérico, sendo indevida a exigência de dolo específico voltado a fins comerciais; a finalidade mercantil, quando presente, constitui circunstância qualificadora prevista no próprio parágrafo único do tipo.
3. Caracterizados, por prova técnica idônea, danos diretos e indiretos em Unidades de Conservação (APAs), bem como condutas aptas a impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, impõe-se a condenação pelos arts. 40, 40-A, § 1o, e 48, da Lei no 9.605/98.
4. Incide a majorante do art. 53, I, da Lei no 9.605/98 quando o laudo pericial aponta, como resultado das condutas, erosão do solo e alterações na dinâmica hídrica com assoreamento de cursos d’água.
5. A confissão parcial/qualificada, consistente na admissão de fatos essenciais com negativa da ilicitude, reforça o acervo probatório quando harmônica com laudos periciais e prova oral, não havendo falar em dúvida razoável a justificar absolvição.
6. A prática de mais de um delito, mediante condutas e desígnios autônomos, resulta na unificação das penas em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, à ré primária e com apenas uma circunstância negativa, essa deverá ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal. 7.1. Pelos mesmos fundamentos, procede-se à substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
8. Devida a fixação de valor mínimo para reparação do dano ambiental, quando há pedido expresso e quantificação por laudo pericial (art. 387, IV, do CPP; art. 20 da Lei no 9.605/98).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenação imposta.